Tribunal: TJES
Processo: 0003644-41.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003644-41.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003644-41.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN SPERANDIO NETTO - ES25391-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo elementos suficientes ao afastamento da forma privilegiada do tráfico, seja em razão dos maus antecedentes, seja em virtude da dedicação do réu a atividades ilícitas, não há que se falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

2. Pena-base corretamente fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003644-41.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN SPERANDIO NETTO - ES25391-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Isaac de Souza de Almeida

em face da sentença prolatada pelo juízo da

1ª Vara Criminal de Colatina/ES

que considerou o réu como incurso nas sanções do artigo

33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06
,
condenando-o à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa,

em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 3 de novembro de 2022, no horário de 16h34 min, no endereço Rua São Paulo da Cruz, nº 93, bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Colatina/ES, policiais militares lograram êxito em apreender 77 (setenta e sete) pedras de crack; 1 (uma) pedra pesando 17 gramas; 1 pedra pesando 5 (cinco) gramas e 46 (quarenta e seis) gramas de maconha, uma submetralhadora calibre 9mm; 25 (vinte e cinco) munições calibre 9mm; 5 (cinco) munições calibre 32 e 1 (um) carregador alongado
com o recorrente.

O réu,
ainda que não requeira a sua absolvição
– já que autoria e materialidade estão fartamente demonstradas e corroboradas pela confissão em juízo –, pretende por meio deste apelo: o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da
atenuante da confissão espontânea e, por fim, pelo reconhecimento do crime de tráfico de drogas na sua forma privilegiada.

Adianto, desde já, que
nenhuma das pretensões merece acolhimento.

Passo, por oportuno, à análise da dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, o juízo de origem fixou a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa.

Não é demais lembrar que a teor do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso, a elevação da sanção é justificada em razão

da

expressiva

quantidade
e da

natureza

das drogas (maconha e
crack
).

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Embora as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP não tenham sido valoradas negativamente, a pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. (TJES; APCr 0000775-02.2019.8.08.0050; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 22/09/2021; DJES 01/10/2021)

Considerando ser o tráfico de drogas crime permanente, não há que se falar em ilegalidade na apreensão com a entrada em domicílio sem autorização judicial quando há evidente flagrante. 2. Mantida a pena-base em razão dos critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200109664, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Na
segunda fase,
presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que o juízo fixou a pena em 5 (cinco) anos de reclusão.

Diante do exposto, verifico que o magistrado de origem adequadamente reconheceu a circunstância atenuante da confissão.
Portanto,
o pedido de
aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea
é manifestamente infundado
.

Na
terceira etapa,
incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, de modo que o magistrado de primeiro grau majorou a pena em 1/2 (metade), fixando-a em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Quanto à forma privilegiada do crime de tráfico
, há elementos suficientes ao
seu afastamento,
seja em razão da
dedicação do réu a atividades ilícitas
, e
por responder a outras ações penais
, até mesmo por crime da mesma origem do que vem sendo apurado.

O apelante, em seu interrogatório, confirmou a propriedade de todo o material, e declarou que adquiriu a arma para a preservação de sua própria vida, devido o fluxo de mais pessoas estarem vendendo drogas em sua região. Ainda afirmou que, a droga encontrada era para venda, e que o dinheiro apreendido era pertencente ao tráfico de drogas.

Ilógico
, portanto, pensar que o recorrente faria jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, dirigida exclusivamente ao
traficante
ocasional
. Afora as palavras do réu, a apreensão de grande quantidade de droga (
crack e maconha
), em conjunto com a arma e as munições,
evidenciam não se tratar o réu de traficante ocasional.
Nesse sentido, admitindo a avaliação das circunstâncias da prisão e da natureza e quantidade da droga para a incidência ou não da causa especial de diminuição de pena, há diversos julgados do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
AgRg no HC n. 751.144/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.

Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena (art. 33, §2º, "b'", do CP).

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.